Tribunal: TJMT
Processo: 1027296-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027296-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), D. M. S. L. - CPF: 094.296.271-04 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DA SILVA - CPF: 691.392.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA AUTOIMUNE. INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO ROMIPLOSTIM AO SUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. BLOQUEIO JUDICIAL GRADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1064836-82.2025.8.11.0041, que determinou o fornecimento do medicamento
Romiplostim
250 mcg/0,5 ml a menor portador de Púrpura
Trombocitopênica
Autoimune, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar na lide; (
ii
) definir a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
Romiplostim
, diante de sua incorporação ao SUS; e (
iii
) estabelecer parâmetros procedimentais quanto ao prazo de cumprimento da decisão, à renovação periódica da prescrição médica e à forma de bloqueio judicial dos valores.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado não é conhecida por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, sendo vedada sua análise sob pena de supressão de instância.

4. O medicamento
Romiplostim
foi incorporado ao Sistema Único de Saúde pelas Portarias SECTICS/MS n. 63/2024 e n. 21/2025, para o tratamento da Púrpura
Trombocitopênica
Idiopática Refratária ou dependente de corticosteroide em crianças e adolescentes.

5. A incorporação do fármaco ao SUS afasta a incidência do Tema 6 da Repercussão Geral do STF, que se aplica apenas a medicamentos não incorporados, impondo-se o fornecimento do medicamento como obrigação decorrente da política pública vigente.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica e pela comprovação da ineficácia das terapias anteriores (
corticoterapia
, imunoglobulina e
eltrombopague
), bem como pela gravidade do quadro clínico, caracterizado por plaquetopenia severa e risco de hemorragia fatal.

7. O perigo de dano resta demonstrado pela urgência do tratamento, pois o atraso no fornecimento do medicamento pode resultar em hemorragias graves ou morte do menor, o que impõe a imediata intervenção judicial para proteção do direito à saúde e à vida.

8. A hipossuficiência da família está comprovada, considerando que o custo mensal do medicamento (R$ 13.567,96) supera a renda líquida do genitor (R$ 9.625,70), sendo inviável o custeio particular do tratamento.

9. É razoável a ampliação do prazo de cumprimento da decisão de 5 para 15 dias úteis, considerando os trâmites administrativos necessários à aquisição e fornecimento do medicamento pelo ente público.

10. O fornecimento do medicamento deve estar condicionado à apresentação de relatório e prescrição médica atualizados a cada 3 meses, conforme o Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde, sob pena de suspensão do fornecimento.

11. Eventuais bloqueios judiciais para aquisição do medicamento devem ocorrer de forma gradual, limitados a 3 meses de tratamento, mediante apresentação de orçamentos e posterior prestação de contas, garantindo o controle e a correta destinação dos recursos públicos.

IV. D
ispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da decisão para 15 dias úteis, determinar a renovação trimestral da prescrição médica e fixar que bloqueios judiciais e levantamentos de valores sejam feitos de forma gradual, por períodos de até 3 meses, mediante prestação de contas.

Tese de julgamento:
"1. O medicamento
Romiplostim
, incorporado ao SUS pelas Portarias SECTICS/MS n. 63/2024 e n. 21/2025, deve ser fornecido pelo Poder Público, sendo inaplicável o Tema 6 do STF. 2. O prazo para cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento deve observar a razoabilidade administrativa, fixando-se em 15 dias úteis. 3. Nas ações de fornecimento de medicamento de uso contínuo, é necessária a renovação trimestral da prescrição médica e a realização de bloqueios judiciais graduais, com prestação de contas, para garantir a efetividade do tratamento e a proteção do erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6;
TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024
; TJMT, AC n. 0027933-53.2009.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2025; TJMT, AC n. 1004003-37.2024.8.11.0008, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n
.
1064836-82.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem, no prazo de 05 dias, o fornecimento mensal do medicamento
Romiplostim
250 mcg/0,5 ml, em favor d
o menor requerente
, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Na origem, o menor
,
representado por seu genitor, ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, alegando ser portador de Púrpura
Trombocitopênica
Autoimune, apresentando hematomas difusos e plaquetopenia severa. Sustentou que, devido à ineficácia de tratamentos anteriores, necessita do fornecimento mensal do medicamento
Romi
plostim
250
mcg/0,5 ml, não disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), e que o custo mensal de R$ 13.567,96 é proibitivo para a sua família.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, fundamentando que a necessidade do medicamento foi comprovada por laudo médico, que descreveu o risco iminente de hemorragias graves devido à plaquetopenia da criança. Também destacou a hipossuficiência da família e a negativa administrativa do fornecimento pelo SUS.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese
, sua
ilegitimidade passiva em razão da existência de plano de saúde privado, que deveria ser acionado antes do SUS
.

A
ausência de comprovação da incapacidade financeira do menor e de sua família, destacando que o genitor é servidor público, possui veículo automotor, é representado por advogado particular e o custo do medicamento é equivalente ao seu salário mensal
.

A
inexistência de prova da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, conforme entendimento do Tema 106 do STJ e parecer da CONITEC que não incorporou o
Romiplostim
ao SUS
.

A
ausência de manifestação técnica do NAT-JUS

e
o
não atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

Em decisão liminar,
foi deferid
o efeito suspensivo ao recurso por verificar a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O agravado apresentou contrarrazões, alegando que a ação é proposta pelo menor de idade, sendo presumível sua condição de insuficiência econômica
.

Que
o valor do medicamento (R$ 13.567,96) é superior à renda líquida do genitor (R$ 9.625,70)
.

Que
o laudo médico é expresso quanto às tentativas com outras medicações, atestando que o agravado não foi responsivo à
corticoterapia
e imunoglobulina
.

Que
o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA e foi oficialmente incorporado às listas de dispensação do SUS para a patologia do agravado, nos termos da Portaria SECTICS/MS n
.
63/2024 e Portaria SECTICS/MS
n.
21, de 12
.5.
2025
.

Que
houve solicitação administrativa
do medicamento à SES-MT, com negativa de fornecimento e
que
a interrupção ou demora no tratamento pode ocasionar malefícios ao agravado.

O Município de Cuiabá, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que restou demonstrada a prescrição médica fundamentada do fármaco pleiteado, com a declaração da médica assistente de que o paciente utilizou outros medicamentos em tratamento, além da evidente incapacidade financeira da parte para suportar o ônus financeiro do tratamento e do risco de dano irreparável à saúde e vida do agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O agravante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Contudo, verifico que ta
l
quest
ão
não fo
i

arguida
perante o Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação da preliminar ora suscitada.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência d
esta Corte
se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito
,
mutatis mutandis
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, as matérias

não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024
)
(Destaquei)

Ademais, o conhecimento das preliminares neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação mandamental em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade
passiva do agravante
.

Mérito

A questão controvertida neste recurso consiste em verificar a possibilidade de fornecimento, pela via judicial, do medicamento
Romiplostim
(nome comercial
Nplate
) para tratamento de Púrpura
Trombocitopênica
Autoimune do menor requerente/agravado.

É de conhecimento deste Juízo o Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471), que estabelece requisitos rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS. Tais requisitos são seguidos à risca por este Tribunal, em respeito ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

Contudo, a situação em tela apresenta uma particularidade que afasta a aplicação do Tema 6: o medicamento
Romiplostim
foi incorporado ao SUS para o tratamento da doença em questão, conforme comprovação trazida pelo agravado. De fato, a Portaria SECTICS/MS n
.
63, de 20
.12.
2024, e a Portaria SECTICS/MS n
.
21, de 12
.5.
2025, expressamente incorporaram o medicamento
Romiplostim
para o tratamento de púrpura
trombocitopênica
idiopática primária refratária ou dependente de corticosteroide, incluindo crianças e adolescentes.

A
referida
Portaria é clara ao dispor em seu art. 1o:

Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o
rituximabe
e
romiplostim
para tratamento da púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária, crônica ou dependente de corticosteroide em crianças e adolescentes, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.

Assim, não há que se falar em aplicação do Tema 6 ao caso em tela, haja vista que este se aplica apenas a medicamentos não incorporados às listas do SUS. Uma vez incorporado o medicamento, a obrigação estatal de fornecimento decorre da própria política pública vigente, independentemente do prazo para sua efetiva disponibilização.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, conforme recente julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

Tese de julgamento: "Não se aplica os Temas 6 e 1234 do STF quando o medicamento pleiteado já foi incorporado às listas do SUS, pois a obrigação estatal de fornecimento decorre da própria política pública vigente."

(
TJMT,
AC n.

0027933-53.2009.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
10
.
2025
)

Superada a questão da aplicabilidade do Tema 6, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à probabilidade do direito, esta resta evidenciada pela comprovação da incorporação do medicamento
Romiplostim
ao SUS para o tratamento da doença que acomete o agravado, bem como pela demonstração da necessidade do medicamento através de documentação médica idônea. O laudo médico
(Id de origem 200291746)
, atesta que o paciente apresenta
"
H
ematomas difusos desde 2022 com plaquetas=17.000
.
"
com
"
[...]
risco de hemorragia grave e risco de morte por hemorragia
.
"
.

O documento médico também comprova que o agravado é
"
P
ouco responsivo à
corticoterapia
e imunoglobulina
.
"
e que está
"
H
á 1 ano em uso de
Eltrombopague
sem resposta
.
"
. A contagem de plaquetas extremamente baixa (15.000/mm3, quando o valor de referência é de 140.000 a 400.000/mm3, conforme exame laboratorial juntado aos autos) confirma a gravidade do quadro clínico.

Ademais, o agravado comprovou ter solicitado administrativamente o medicamento junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, tendo recebido negativa de fornecimento
(Id de origem 200291751)
, o que reforça seu direito de buscar a via judicial para garantir o acesso ao tratamento necessário.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este é evidente diante do quadro clínico do agravado, que apresenta risco de hemorragia grave e risco de morte por hemorragia, conforme atestado pelo laudo médico. Tratando-se de criança de 7 anos de idade com
"
[...]
atividade física intensa
[...]
"
, o risco de traumas e consequentes hemorragias é ainda maior, o que reforça a urgência do tratamento.

Ressalto, ainda, que o agravado demonstrou sua hipossuficiência financeira, uma vez que o custo mensal do medicamento (R$ 13.567,96) é significativamente superior à renda líquida do genitor (R$ 9.625,70), tornando inviável o custeio do tratamento pela família. A análise das despesas mensais apresentadas
evidencia
que o genitor possui diversos compromissos financeiros que comprometem substancialmente sua renda
(
Id 3
11335360)
.

Por fim, sendo o agravado uma criança, necessário que os Entes
P
úblicos assegurem com prioridade absoluta o direito à vida e à saúde, conforme disposto no art. 227, caput, da Constituição Federal e art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Passo agora à análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Estado de Mato Grosso, concernentes ao prazo para cumprimento da decisão, à necessidade de renovação periódica das prescrições médicas e à liberação gradual dos valores em caso de bloqueio judicial.

Quanto ao prazo para cumprimento da decisão, assiste razão ao agravante quando sustenta a necessidade de fixação de prazo razoável que considere as peculiaridades da Administração Pública. O Estado de Mato Grosso, como pessoa jurídica de direito público, submete-se a procedimentos específicos para aquisição de medicamentos, seja por meio de licitação ou por contratação direta nas hipóteses legalmente previstas.

Embora a urgência do caso justifique a concessão da tutela antecipada, é necessário estabelecer prazo exequível para seu cumprimento, considerando os trâmites administrativos necessários. Assim, entendo razoável a ampliação do prazo de 5 dias fixado na decisão agravada para 15 dias, tempo suficiente para que o ente público possa adotar as providências necessárias à aquisição e fornecimento do medicamento.

No que tange à necessidade de renovação periódica das prescrições médicas, também merece acolhimento o pleito do agravante. Tratando-se de medicamento de uso contínuo, é imprescindível o acompanhamento médico regular do paciente para avaliação da eficácia do tratamento, eventual necessidade de ajuste de dosagem ou mesmo sua substituição por
uma alternativa
terapêutica que se mostre mais adequada.

A propósito:

ENUNCIADO N° 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Nesse sentido, acolho o pedido para determinar que o agravado apresente, a cada 3 meses, relatório médico atualizado que ateste a necessidade de continuidade do tratamento com o medicamento
Romiplostim
, a ser entregue diretamente à Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) da Secretaria de Estado de Saúde. A não apresentação do relatório médico atualizado poderá ensejar a suspensão do fornecimento do medicamento, após prévia intimação do agravado.

Por fim, quanto à liberação gradual dos valores em caso de bloqueio judicial, também assiste razão ao agravante. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em casos de tratamentos contínuos, os bloqueios judiciais e os subsequentes levantamentos de recursos devem ocorrer de maneira periódica, gradual, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas.

Tal medida visa não apenas resguardar o erário público, mas também garantir a efetiva aplicação dos recursos no tratamento do paciente, evitando-se bloqueios de valores para períodos muito extensos, que poderiam se tornar desnecessários em caso de alteração do quadro clínico, falecimento do paciente ou abandono do tratamento.

Ainda sobre a matéria:

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Apelações cíveis. Fornecimento de fórmula alimentar. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Recurso provido. Recurso parcialmente provido.

6. É razoável condicionar o fornecimento da fórmula à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses e determinar que, em caso de bloqueio judicial, a liberação dos valores seja feita de forma gradual, com prestação de contas.

(
TJMT, AC n.
1004003-37.2024.8.11.0008,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
10
.
2025
)

Ressalto, por fim, que o acolhimento desses pedidos subsidiários não afasta a obrigação principal do Estado de Mato Grosso de fornecer o medicamento
Romiplostim
ao agravado, conforme determinado na decisão agravada e mantido por este voto. Trata-se apenas de adequações procedimentais que visam compatibilizar a urgência do caso com as peculiaridades da Administração Pública e a necessidade de acompanhamento médico regular do paciente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, apenas para
ampliar o prazo de cumprimento da decisão para 15 dias úteis
,
determinar a renovação trimestral da prescrição médica e estabelecer que eventuais bloqueios judiciais e levantamentos de valores ocorram de forma gradual, limitados ao período máximo de 3 meses de tratamento, mediante prévia apresentação de orçamentos e posterior prestação de contas.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025